Tribunal: TCU
Processo: 005.857/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de superfaturamento em contrato cujo objeto era a realização de obras voltadas à reconstrução da Ponte Capivari-Cachoeira, situada na Rodovia Régis Bittencourt  BR-11.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Empresa Tecnosolo Engenharia S.A. em Recuperação Judicial contra o Acórdão 1392/2016-TCU-Plenário , por meio do qual, o TCU julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais responsáveis, bem como à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná - Dnit/PR.